Tribunal: TJBA
Processo: 8003132-40.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003132-40.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DALVA ALVES FERREIRA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR COMPULSÓRIA. FRATURA DE FÊMUR. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGAMENTO DE MÉRITO COM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO. MATÉRIA RECURSAL ESPECÍFICA. PREPONDERÂNCIA DA NORMA GERAL FEDERAL (ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/1994) SOBRE LEI ESTADUAL DIVERGENTE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DA AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CONFUSÃO. DESNECESSIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame O Estado da Bahia interpõe apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de Dalva Alves Ferreira, pessoa idosa que necessitava de transferência urgente para unidade hospitalar com estrutura adequada à realização de cirurgia ortopédica para tratamento de fratura do colo do fêmur. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido principal — consistente na garantia do tratamento e na manutenção da tutela de urgência — e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual. O presente recurso tem por objeto exclusivamente o capítulo da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão A controvérsia restringe-se à possibilidade jurídica de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do próprio Estado, à luz da existência de dispositivos na legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008) que vedam expressamente tal condenação em demandas ajuizadas contra o ente federativo ao qual a instituição é vinculada, em confronto com a norma geral de caráter federal (art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994) e com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1002 de Repercussão Geral. Discute-se, ainda, a incidência das teses relativas à suspensão do processo e à reserva de plenário III. Razões de decidir 1. O mérito principal da ação — referente ao direito à saúde e à transferência hospitalar urgente — encontra-se exaurido e não foi objeto de recurso, tendo em vista o cumprimento da tutela de urgência, a manifestação de desinteresse do Estado da Bahia em contestar o pedido principal, bem como o expresso desinteresse da Defensoria Pública em interpor recurso quanto ao mérito da sentença. A controvérsia recursal limita-se integralmente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública pelas Emendas Constitucionais posteriores à Constituição Federal de 1988, notadamente pela Emenda Constitucional nº 80/2014, afastou o óbice da confusão patrimonial, consolidando a Defensoria Pública como instituição essencial autônoma em relação ao ente federativo ao qual se vincula. 3. A Lei Complementar Federal nº 80/1994, em seu art. 4º, inciso XXI, com a redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, estabelece expressamente como função institucional da Defensoria Pública a de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as ao seu aparelhamento. 4. Nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, a superveniência de lei federal dispondo sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. A Lei Complementar Federal nº 80/1994, ao dispor sobre normas gerais relativas à Defensoria Pública, prevalece sobre a legislação do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008), que vedava a percepção de honorários advocatícios em face do próprio ente federativo, resultando na suspensão da eficácia dos dispositivos estaduais conflitantes. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), firmou tese que reconhece a admissibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada. Referida tese possui eficácia vinculante e é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. 6. A Recorrente, Estado da Bahia, não logrou demonstrar a existência de necessidade jurídica para a suspensão do presente processo em razão da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça da Bahia, tendo em vista que o entendimento adotado na sentença — e ora mantido — decorre de precedente vinculante com eficácia nacional (Tema nº 1002 do STF), o qual prevalece sobre a controvérsia acerca da constitucionalidade da norma estadual. 7. Não se aplica o princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10) quando a decisão do órgão fracionário se fundamenta em entendimento consolidado ou em súmula do Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, quando há ineficácia superveniente de norma estadual diante de norma geral federal, conforme reconhecido no controle de constitucionalidade realizado pela própria Corte Suprema (Tema nº 1002). IV. Dispositivo e tese Conhece-se e nega-se provimento ao recurso de apelação cível, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual. Em razão do desprovimento integral do recurso interposto, majoram-se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, totalizando R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Estado, nos termos do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do Tema nº 1002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, Art. 24, § 4º; Constituição Federal, Art. 97; Lei Complementar Federal nº 80/1994, Art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, Art. 6º, II, e Art. 265; Lei nº 11.045/2008, Art. 3º, I; Código de Processo Civil, Art. 85, § 11. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003132-40.2021.8.05.0110, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada DALVA ALVES FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator